Tribunal: TJES
Processo: 5012284-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012284-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: WALTER ANDRADE DOS ANJOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGADA ATIVIDADE DE PESCA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA DIABÓLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Vale S/A tendente à reforma de decisão que, em sede de ação indenizatória individual por danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, inverteu o ônus da prova com fundamento no inciso VIII do art. 6º do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para autorizar a inversão do ônus da prova em desfavor da empresa ré, com fundamento no inciso VIII do art. 6º do CDC e no §1º do art. 373 do CPC, diante de alegações contraditórias quanto à condição profissional do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inversão do ônus da prova, seja nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, seja com base na teoria da distribuição dinâmica prevista no §1º do art. 373 do CPC, depende da presença de verossimilhança nas alegações do autor, o que não se verifica na hipótese em exame.

4)
A narrativa do agravado apresenta contradições relevantes, ao afirmar ora ser pescador, ora agricultor, o que compromete a plausibilidade dos fatos constitutivos do direito invocado e afasta a verossimilhança exigida para a inversão probatória.

5)
A atribuição à parte ré do ônus de demonstrar a inveracidade de alegações contraditórias configura prova negativa — ou "prova diabólica" —, vedada pelo §2º do art. 373 do CPC e repelida pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6)
A inversão do ônus da prova, na forma deferida, impõe ônus processual excessivo à parte ré, prejudicando o contraditório, a ampla defesa e a eficiência da prestação jurisdicional, ensejando risco de produção de atos instrutórios inúteis ou nulos.

7)
A inconsistência manifesta da causa de pedir inviabiliza o tratamento da demanda sob a ótica do microssistema de proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova exige, como condição indispensável, a verossimilhança das alegações, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC e do §1º do art. 373 do CPC.

2. A ausência de verossimilhança decorrente de contradições nas alegações do autor inviabiliza a redistribuição do encargo probatório.

3. A imposição de prova negativa à parte ré configura prova diabólica e contraria o §2º do art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VIII do art. 6º da Lei 8.078/1990; §1º e §2º do art. 373 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.06.2021; TJES, Apelação Cível 0008420-55.2017.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a higidez jurídica da decisão que, em demanda de reparação civil por danos individuais supostamente decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, inverteu o ônus da prova em desfavor da empresa recorrente, com base na legislação consumerista.

Adianto, desde logo, que a insurgência recursal merece prosperar.

Segundo se depreende, o agravado ajuizou ação indenizatória alegando ter sofrido prejuízos na atividade de pesca, em razão da passagem da pluma de rejeitos de minério na região de Nova Almeida, Serra.

O juízo
a quo
, em decisão saneadora, reconhecera a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, ato contínuo, decretou a inversão do ônus da prova, imputando à agravante o dever de "
demonstrar a inveracidade daquilo que vem sendo inicialmente aduzido
".

Ocorre que, para o deslinde da controvérsia, revela-se imperativo o exame das circunstâncias fáticas que permeiam a causa de pedir.

Com efeito, a inversão do ônus probatório, seja sob a ótica do microssistema consumerista (inciso VIII do art. 6º do CDC), seja à luz da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (§1º do art. 373 do CPC), não constitui mecanismo automático de proteção, mas sim faculdade judicial condicionada ao preenchimento de requisitos legais estritos, dentre os quais se destaca, para o que aqui interessa, a verossimilhança da alegação.

A esse respeito, sublinhe-se que a decisão agravada, de forma paradoxal, ao mesmo tempo em que concede a benesse processual, lança fundada dúvida sobre a plausibilidade da narrativa autoral.

Consignou o douto magistrado que o autor-recorrido, apesar de demandar prova mínima da condição de pescador, "
em réplica nega tal fato (afirma ser agricultor e viver do cultivo de cacau)
".

Tal circunstância, reconhecida expressamente em primeiro grau e destacada por esta Relatoria quando da análise do pedido liminar, é de importância capital.

A contradição manifesta na qual incorre o agravado — que ora se apresenta como pescador artesanal impactado, ora como agricultor — fragiliza de modo contundente o pilar da verossimilhança, tornando insustentável a aplicação da regra de exceção que autoriza a inversão probatória.

A perplexidade gerada pela dubiedade da causa de pedir não pode ser ignorada, sob pena de se subverter a própria lógica da equidade processual que o instituto visa promover.

Nesse contexto, a tese recursal de que a inversão, tal como deferida, impõe à agravante o ônus de produzir prova diabólica ganha especial relevo.

Exigir que a parte ré demonstre a inveracidade de alegação fática que
a parte agravada tornou dúbia e contraditória representa, de fato, desproporcionalidade manifesta, onerando em demasia o polo passivo e violando o disposto no
§2º do
art. 373 do CPC, que veda a atribuição de encargo probatório impossível ou excessivamente difícil.

A propósito, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2.
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3 . É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora
e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

EMENTA: DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO DO PRIMEIRO APELO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MERCADORIA – VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O recolhimento em dobro do preparo recursal pela primeira apelante se deu intempestivamente, razão pela qual seu recurso não deve ser conhecido, ante a deserção ( CPC, art. 1 .007, § 4º); 2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 3. A primeira apelante demonstrou que adquiriu, da segunda apelante, diversos produtos para revenda, vinculados a 6 (seis) boletos, totalizando uma compra de R$ 37 .614,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quatorze reais). O pagamento de tais boletos ocorreu em 27/01/2017, conforme autenticação mecânica; 4. Alega a primeira apelante, em sua inicial, que a data acordada para a entrega da mercadoria seria a de 30/01/2017, mas tal entrega nunca chegou a ocorrer, o que motivou o ajuizamento da demanda;
5. Configuraria impor a produção de uma prova de fato negativo, também conhecida por prova diabólica, exigir que a apelada demonstrasse a não entrega da mercadoria . Tanto que, na decisão de saneamento, que não foi alvo de recurso, o douto Juízo de origem declarou expressamente o seguinte: “Evidentemente, exigir da Requerente que comprove a ausência de envio das mercadorias configuraria medida incabível, dada a inviabilidade de produção de prova negativa nesse sentido.
Assim, é ônus da Requerida comprovar que as mercadorias foram, de fato, disponibilizadas à Requerente. Por se tratar de obrigação de entrega de bens, consistente no lote de mercadorias adquirido, o adimplemento obrigacional é demonstrado ao magistrado através da apresentação de recibo, canhoto ou comprovante da entrega”; 6. Como a segunda apelante não comprovou que entregou a mercadoria, mostra-se correta a condenação à entrega dos produtos, em razão da força vinculativa dos contratos, também conhecida por princípio da obrigatoriedade ou “pacta sunt servanda” . Em suma, comprovado o inadimplemento, exsurge para a primeira apelante o direito de exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475 do Código Civil; 7. Recurso de ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA não conhecido. Recurso de AMBEV S.A. conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008420-55 .2017.8.08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Exigir a demonstração da inveracidade de alegação fática que a própria parte autora se encarregou de tornar dúbia e contraditória representa, ao menos nesta análise prefacial, desproporcionalidade manifesta, onerando em demasia o polo passivo.

Nesse diapasão, a tese recursal de que a matéria probatória deveria ser regida pela regra geral do art. 373 do CPC, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito, ganha especial relevo e confere ao recurso a necessária probabilidade de provimento.

De igual modo, o perigo na demora também se mostra flagrante.

De fato, manifesta-se no dano de natureza processual grave que o prosseguimento do feito, sob a égide de distribuição probatória possivelmente viciada, pode acarretar.

A manutenção dos efeitos da decisão agravada implicaria prosseguimento da fase instrutória sob premissa probatória que se afigura juridicamente equivocada.

Tal proceder deflagra desnecessário e dispendioso esforço probatório por parte da agravante, com o condão de gerar verdadeiro tumulto processual e, em última análise, a produção de atos instrutórios que, ao final, podem se revelar nulos ou inúteis.

Portanto, o risco é de dano grave e de difícil reparação à regularidade do contraditório, à ampla defesa e à própria eficiência da prestação jurisdicional.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento do
error in iudicando
na decisão recorrida.

A flagrante inconsistência na narrativa do agravado afasta a verossimilhança das alegações, requisito indispensável para a inversão do ônus da prova, devendo a distribuição do encargo probatório observar a regra geral estatuída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou provimento
, para reformar integralmente a r. decisão agravada (
I
d. 72314198), no ponto em que inverteu o ônus da prova, restabelecendo a regra de distribuição estática prevista no
inciso I do
art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo
ao

a
gravad
o
o ônus de comprovar o fato constitutivo d
o
direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.